Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE PERITO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REGRA EDITALÍCIA QUE CONFERIU CARÁTER ELIMINATÓRIO À PROVA DE TÍTULOS. ILEGALIDADE. DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RETIFICAÇÃO DO EDITAL QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DO CONCURSO. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O mandado de segurança constitui a via adequada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado por ato ilegal ou arbitrário, praticado por autoridade pública
2.O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar definitivamente o mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade do edital do concurso para perito da Polícia Civil do Distrito Federal, que colocou a prova de títulos na primeira etapa, conferindo-lhe caráter eliminatório já nessa fase.
3. Por força da decisão judicial, determinou-se a revisão de todos os atos praticados com base na regra ilegal, o que gerou a retificação do edital de homologação do resultado do concurso e lista de aprovados.
4. Apenas os candidatos classificados dentro do número de vagas e cadastro de reserva seriam convocados para o curso de formação. Os demais candidatos não convocados, seriam eliminados do concurso.
5. Se o impetrante já desde o início se classificou fora do número de vagas previsto no edital para o cadastro de reserva, tampouco foi beneficiado pela decisão judicial, carece de direito líquido e certo à nomeação para o cargo que concorreu.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.